Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003948-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), EDVALDO SOCORRO MENDES - CPF: 706.175.706-04 (APELANTE), DIONE FRANCISCA MARANHAO DE QUEIROZ ALMEIDA - CPF: 208.837.901-06 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO PARA INGRESSAR COM A AÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CHEQUES PRESCRITOS – AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA JUSTA CAUSA DO INADIMPLEMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA OU CÂMARA DE COMPENSAÇÃO - POSICIONAMENTO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a aposição de endosso no cheque, requisito necessário à transferência de sua propriedade, é credor aquele a quem foi endossado o título, que tem legitimidade ativa para a cobrança do valor. (TJMG - Apelação Cível 1.0525.13.024506-7/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018)

Não há que se falar em ausência de fundamentação e/ou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a substrato suficiente, não se mostrando necessárias demais provas.

Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões do apelo não se mostrar estapafúrdias, mostrando-se efetivamente hábeis a contrapor a sentença, ressaltando que a simples reiteração da argumentação e do pedido lançado em primeiro grau, ainda que em sede recursal, não possui o condão de impedir que a apelação seja conhecida, processada e julgada.

“(...) De acordo com o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática nos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), desnecessária a declinação do negócio subjacente na inicial da monitória lastreada em cheque prescrito. Se o embargante sustenta nos embargos monitórios a quitação do débito oriundo do cheque que lastreia a ação monitória, ao mesmo incumbia o ônus da prova (art. 373, II, CPC), que dele não se desincumbiu a contento.” (Ap 156802/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).A incidência dos juros de mora deve observar o percentual mensal de 1%, nos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o do Código Tributário Nacional. Ante o silêncio da sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, necessário consignar o INPC para atualização do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDVALDO SOCORRO MENDES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que
REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGOU PROCEDENTE
o pedido veiculado nos autos da Ação Monitória no 1003948-51.2017.811.0002, movida por
MARCOS VILELA DE FREITAS.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação; todavia, a exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Em síntese, o Apelante levanta preliminar de ilegitimidade ativa do Apelado, alegando que a beneficiária dos títulos (cheques) é a empresa Agropecuária Santa Lúcia LTDA., e que não há prova de endosso nas cártulas em favor do Apelado.

No mérito, pede a reforma da sentença, argumentando que os cheques cobrados não foram pagos, em razão de desacordo comercial que existiu entre a pessoa do Apelante e a pessoa para qual os referidos cheques foram emitidos.

Aponta que “(...) O
s títulos ora cobrados foram emitidos para concretizar uma compra e venda de óleo lubrificante entre o apelante e o Sr. José Antônio Lopes, ocorre que como o mesmo não forneceu o óleo lubrificante para o apelante e o negócio entre ambos então foi desfeito e os referidos títulos sustados, pois o Sr. José Antônio Lopes, não devolveu ao apelado os referidos cheques, por segundo ele a época, teria sido extraviado os referidos títulos”. (ID. Num. 18871021 – pág. 11)

Menciona que a Ação Monitória busca vultosa quantia de R$ 26.512,41 (vinte e seis mil e quinhentos e doze reais e quarenta e um centavos), caracterizando abusividade de juros e correção monetária, eis que, conforme consabido, “(...) em uma ação monitória em que se busca a cobrança de um cheque prescrito, os juros só podem ser cobrados a partir da citação da parte requerida (...)”. (ID. Num. 18871021 – pág. 12)

Afirma que o Apelado litiga de má-fé, eis que busca receber um crédito que ele sabe inexistir.

Requer o provimento do apelo para declarar nula a sentença, sob alegação de que todas as provas produzidas nos autos não foram devidamente analisadas pelo Juízo “a quo”. Requer, ainda, o provimento para julgar totalmente improcedente a pretensão do apelado.

Pede a condenação do Apelado, nas penas por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1010, I, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR -

ilegitimidade ativa do Apelado para ingressar com a ação monitória.

Pois bem.

O Apelante levanta preliminar de ilegitimidade ativa do Apelado, alegando que a beneficiária dos títulos (cheques) é a empresa Agropecuária Santa Lúcia LTDA, e que não há prova de endosso nas cártulas em favor do Apelado.

Tal preliminar não merece prosperar, eis que efetivado o endosso em branco nos títulos (cheques prescritos), os quais eram nominais. Assim, é legitima para propor a ação monitória o portador das mencionadas cártulas.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES DESPROVIDOS DE FORÇA EXECUTIVA - ENDOSSO EM BRANCO REALIZADO - LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR DO TÍTULO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação monitória o portador do cheque prescrito, com endosso, caracterizando referido documento como prova escrita da dívida
.

Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o Tribunal deve julgar desde logo a lide, se o processo estiver em condições de imediato julgamento e reformar sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da parte. Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC/15.

"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação." (STJ, REsp 1.556.834/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.012024-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)
(destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NOMINAL - ENDOSSO EM BRANCO - ILEGITIMIDADE ATIVA. A propriedade do cheque nominal apenas se transfere pelo endosso, que deve ser lançado no cheque, ou em folha de alongamento, assinado pelo endossante ou por seu mandatário, com poderes especiais. Evidenciada a aposição de endosso no cheque, requisito necessário à transferência de sua propriedade, é credor aquele a quem foi endossado o título, que tem legitimidade ativa para a cobrança do valor. (TJMG - Apelação Cível 1.0525.13.024506-7/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

- PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.

Não merece guarida também essa preliminar.

Apesar do Requerido/Apelante alegar que os títulos não foram pagos em razão de desacordo comercial, não trouxe com suas alegações qualquer prova que justifique as suas afirmativas.

Por outro lado, vê-se que a questão se encontrava elucidada pelo Juízo “a quo”, destinatário das provas, em razão dos documentos existentes nos autos, não havendo o porquê de não julgar o feito antecipadamente.

Ante ao exposto,
REJEITO
também a preliminar em questão.

V O T O

PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A preliminar suscitada pelo Apelado, em sede de contrarrazões, não merece prosperar.

Isto porque as razões do apelo não se mostrar estapafúrdias, mostrando-se efetivamente hábeis a contrapor a sentença, ressaltando que a simples reiteração da argumentação e do pedido lançado em primeiro grau, ainda que em sede recursal, não possui o condão de impedir que a apelação seja conhecida, processada e julgada.

Ante ao exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

-

M É R I TO

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGOU PROCEDENTE
o pedido veiculado nos autos da Ação Monitória no 1003948-51.2017.811.0002, movida por
MARCOS VILELA DE FREITAS.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação; todavia, a exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, não há como desqualificar a sentença, que se posicionou pela procedência do pleito monitório, uma vez que os títulos extrajudiciais executivos, apesar de ineficazes para tal, encontram-se totalmente aptos ao decreto sentencial de procedência na ação monitória.

Ademais, apesar de ter alegado justo motivo para o inadimplemento das cártulas, não há qualquer documento que comprove, efetivamente, tal alegação.

Com tais apontamentos, mostra-se irrepreensível a sentença no que se refere à autonomia e abstração das cártulas, eis que o Apelante, apesar de ter tido oportunidade, não se desincumbiu de provar a inexigibilidade dos pagamentos.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA

LASTREADA EM CHEQUE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRELIMINAR - CITAÇÃO DOS HERDEIROS PARA COMPOR O POLO PASSIVO - DESNECESSIDADE

- LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE - PRELIMINAR REJEITADA - DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI - CHEQUE NORTEADO PELO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO

- AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DOS CHEQUES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, cuja legitimidade é exercida espólio devidamente representado. O cheque é norteado pelo princípio da autonomia, do qual decorrem os da abstração e da inoponibilidade das exceções aos terceiros de boa-fé, aplicáveis conforme art. 17 da LUG e art. 25 da Lei do Cheque (Lei n° 7.357/85).
De acordo com o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática nos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), desnecessária a declinação do negócio subjacente na inicial da monitória lastreada em cheque prescrito. Se o embargante sustenta nos embargos monitórios a quitação do débito oriundo do cheque que lastreia a ação monitória, ao mesmo incumbia o ônus da prova (art. 373, II, CPC), que dele não se desincumbiu a contento.”
(Ap 156802/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso da ação monitória somente instruída com o título prescrito. Conforme a exegese do artigo 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, pré-constituído pelo título de crédito apresentado”. ((Ap 27849/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

No que concerne à alegada abusividade de juros e correção monetária também não merece prosperar a pretensão do Apelante.

O julgamento do tema 942 pelo STJ, no julgamento do processo representativo de controvérsia de que, no feito judicial que pleiteie a cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

No mesmo sentido está o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO - ADMISSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE PARA TERCEIRO - POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PELO CREDOR - PRETENSÃO À DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI AFASTADA - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO - PRESUNÇÃO LEGAL DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte apresentou as razões de sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca sua reforma não causando qualquer obstáculo à defesa. O cheque prescrito pode embasar ação monitória desde que esta seja ajuizada no prazo legal. Uma vez transferido o cheque para terceiro não se admite a discussão da causa que lhe deu origem, tendo em vista que a cártula é regida pelo princípio da autonomia e abstração. A cambial imitida com omissões pode ser completada pelo credor de boa fé.
O termo inicial dos juros de mora é da primeira apresentação do cheque e da correção monetária a partir da sua emissão.”
(Ap 33528/2018, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Deixo de aplicar as penas por litigância de má-fé, por entender que não há motivos que justifiquem tal condenação, vez que o Requerido/Apelante apenas se utilizou de instrumento recursal cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020